Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-23.2011.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Apelação Cível. Empreitada. Prestação dos serviços e conclusão da construção da pocilga demonstradas. Vedação ao enriquecimento sem causa. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor que incumbia aos réus. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.